Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-98.2018.8.11.0099
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000788-98.2018.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL CARLOS URZEDO DO CARMO - CPF: 058.390.591-96 (APELADO), MAIARA PEREIRA COUTINHO - CPF: 046.059.311-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL

NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVI
ÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇ
ÃO
DO
APELADO.
IMPOSSIBILIDADE
.

FRAGILI
DADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

ANIMUS LAEDENDI
NÃ
O COMPROVADO
INDENE DE DÚVIDAS.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VI
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.

IMPERIOSA A MANUTENÇÃO D
A

SENTENÇA
ABSOLUTÓRI
A
.

RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença
absolutória

é
imperiosa

porquanto
do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanescerem dúvidas acerca
da existência de
animus laedendi
, pelo
apelado
,

d
o crime
que lhe foi imputado
, devendo
, portanto,
ser aplicado em
seu
favor
,
o disposto no a
rt. 386, VII,
do Código de Processo
Penal
; bem como

aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
000
0788
-9
8
.20
18
.8.11.00
99
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de
Cotriguaçu
/
MT
,
absolve
ndo

Ismael Carlos Urzedo do Carmo

da
prática do crime

de lesão corporal
no âmbito doméstico
contra a vítima
Maiara Pereira Coutinho
(
art. 129, §
9
º
,

do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
)
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, nas razões recursais
que se encontram no ID
213506284
,
p
ugna pel
a
condenação do
apelado
pela prática
do ilícito

em referência
,
ao argumento de que há provas suficientes de m
aterialidade e autoria delitiva nos termos da
denúncia
.

Nas contrarrazões vistas no ID
213506287
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso.

N
es
ta
instância revisora
,
a

Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se
vê no ID
220221198
,
manifest
a
-se
pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
vista no ID
213506276, p. 2-
4
, narra os fatos d
a
seguinte
forma:

[...]

Consta do procedimento investigatório que no dia 10 de março de 2018, na residência situada na casa da Cohab Azul, n° 09, Bairro Planalto II, Cotriguaçu/MT, por volta das 01h08min, o denunciado
ISMAEL CARLOS URZEDO DO CARMO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de
Maiara Pereira Coutinho
, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no

Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 09/10-IP e Mapa Topográfico de fl. 11/12-IF.

Consoante apurado no caderno informativo, a
vitima
e o denunciado convivem em uma união estável há aproximadamente um ano e três meses, cujo relacionamento gerou um filho, hoje com três meses de idade.

Apurou-se que na data de 09/03/2018, o denunciado saiu do trabalho e não foi direto para casa, tendo chegado somente após uma hora da madrugada do dia 10/03/2018, e que quando chegou estava bêbado e bateu na porta, porém a
vitima
não queria abrir, mas após muita insistência do denunciado ela abriu a porta e iniciaram uma discussão.

Consta que o denunciado começou a xingar a vítima e a compará-la a
suas

ex
mulheres
, momento em que
esta
lhe
de
um empurrão e este revidou lhe dando um soco na boca, causando um pequeno corte em seu
labio
superior, lesão descrita no laudo do exame do corpo de delito de fls. 09/10 e Mapa Topográfico de fls. 11/12.

Extrai-se, ainda que, a
vitima
disse que chamaria a polícia e o denunciado mandou chamar logo, ameaçando-a de matá-la com um martelo que ele portava em suas mãos, o qual utilizava em seu trabalho.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia
ISMAEL CARLOS URZEDO DO CARMO
,
supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
crime

de lesão corporal
fic
ou
comprovada
pelo laudo pericial e
pelos documentos
constantes dos autos
;

bem
como

pela prova oral colhida durante a
as duas fases da instrução processual.

No
entanto, no
tocante à autoria delitiva
imputada
ao
apelado
, apesar de
o Ministério Público
sustenta
r
que há provas contundentes para condená-lo,
não
há
como se extra
i
r, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum

absolutório
, na medida em que a prova oral produzida
durante a instrução
processual
, de fato, deixa dúvida acerca d
o
animus laedendi

na
sua
conduta.

A
liás, a
cerca dos fatos, a vítima descreveu em juízo a
sua versão
, nos seguintes termos:

“...ele chegou em casa realmente bêbado, de madrugada, bateu na porta e eu não quis abrir, depois eu abrir a porta e a gente começou a discutir, foi quando
ele começou a me comparar as
ex
namoradas
dele,
dai
eu peguei e empurrei, dei um empurrão nele, e foi quando eu dei um empurrão nele, ele bateu
pra
trás, foi onde cortou minha boca
. Eu
empurrei ele
, ele
tava
na entrada do banheiro,
nós discutiu
e ele me comparou a
ex
dele, hora que ele foi entrar no banheiro e empurrei,
dai
ele fez assim com a mão
pra
trás, foi a
onde
que pegou,
que eu acho até que foi sem querer porque ele não viu que tinha pegado e me machucado
e fechou a porta do banheiro de novo e foi quando ele abriu.
Ele ia se defender do empurrão que eu ia dar nele, no caso, eu empurrei, ele
tava
de costa, ele abriu a porta do banheiro e
tava
de costa e eu empurrei, foi na hora que ele fez assim com a mão
pra
trás
...”

(
T
recho
s
do depoimento da vítima extraído da
sentença condenatória vista no
ID
213506279
)

Destaques no original

Por sua vez, o
apelado
,
tanto na fase policial quanto
e
m
juízo
,

relatou
que apenas s
e defendeu
d
os
ataques da vítima,
que
teria ficado
irritada porque
el
e

havia ingerido bebida alcóolica e
chegou tarde
à
residência do casal,
aduzindo
,
ainda
,
que a les
ão
indicada no laudo p
ericial
ocorreu
quando, tentando se desvencilhar das investidas de Maiara, gesticulou com o braço para trás e, sem a intenção de agredi-la, atingiu a boca da ofendida
, causando-lhe um pequeno corte no lábi
o
.

O
bserva
-se, pois,
da prova oral produzida em juízo, as duas versões convergem
acerca do móvel inicial da discussão,
que foi iniciada pela ofendida em razão do horário e do estado de embriaguez que o apelado retornou para casa.
Ademais,
depreende-se do laudo pericial encontradiço ao ID
213506276, p. 14-17,
que
a região
da les
ão
da ofendida (
lábio superior à direita
) é compatível com as descrições de ambos.

Dessa forma,
deve ser mantida a absolvição
do apelado
, tal como prolatada pelo juízo de primeiro grau,

porquanto a
sua
versão encontra respaldo nas provas produzidas
na instrução processual;
ou, no mínimo, gera dúvida intransponível sobre a
existência do
animus laedendi
,
de modo que
,
não havendo provas suficientes
de que

ele
tenha praticado o crime de lesão corporal narrado na denúncia, é imperioso reconhecer que não há como acolher o pleito
recursal.

Deve ser registrado, ainda
nesse diapasão
, que este
magistrad
o
chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado o depoimento
inicial
d
a ofendida
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca
da intenção
do apelado
de praticar a lesão
corporal contra

Maiara
. Sendo assim,
não obstante as

razões
sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
de Evandro
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por conseguinte,
n
ão obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível
autoria
d
o
apelad
o
na prática do crime de
lesão corporal
no âmbito doméstico
, não é demais repetir que as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação
do apelado
,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvid
a insuperável acerca dos elementos constitutivos do crime imputado
a
sua pessoa
, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Isso porque
é sabido que m
eros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau, uma vez que é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além disso,
deve ser salientado que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença
que absolveu

Ismael Carlos Urzedo do Carmo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024